Tribunal: STF
Processo: RE 1330530
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com base no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementados:
    AÇÃO CIVIL PUBLICA. COMUNIDADE CARENTE DO MORRO DO CARACOL COM RISCOS SEVEROS DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTAS. AUSÊNCIA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE COLETA DE LIXO E DE SANEAMENTO BÁSICO QUE POTENCIALIZAM OS RISCOS. DANOS AMBIENTAIS IRREVERSÍVEIS. SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES MÍNIMAS DE EXISTÊNCIA DIGNA À POPULAÇÃO CARENTE, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 23, VI E IX DA CF/88. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO QUE SE JUSTIFICA CONQUANTO SIRVA PARA GARANTIR A PREVALÊNCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. ADOÇÃO DE MEDIDAS PALIATIVAS, DECORRENTES DO AJUIZAMENTO DE OUTRAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE RISCO DE DESLIZAMENTO. MORRO DO CARACOL. CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS ENCOSTAS. DANOS AMBIENTAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE SE RECONHECE, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
    No recurso extraordinário do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, inciso IX, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LXXIV; 23, incisos VI e IX; 31, inciso VIII; e 134 da Constituição Federal.
    Decido.
    Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente